Tribunal: TJSP
Processo: 1500025-82.2018.8.26.0591
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
TRÁFICO - Quadro probatório que não traz a necessária certeza quanto à mercancia – Posse para uso próprio - Depoimento de agentes policiais – Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas – Análise que se faz em cada caso concreto – Quantidade não expressiva de droga que exige prova concreta de atos de mercancia para comprovar o crime de tráfico –

Ementa:
TRÁFICO - Quadro probatório que não traz a necessária certeza quanto à mercancia – Posse para uso próprio - Depoimento de agentes policiais – Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas – Análise que se faz em cada caso concreto – Quantidade não expressiva de droga que exige prova concreta de atos de mercancia para comprovar o crime de tráfico – Ausência dessa prova - Dúvida remanescente que autoriza a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06 – Recurso da defesa parcialmente provido (voto n. 41314)*.